Tribunal: TCU
Processo: 011.253/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8279/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.253/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anelize Antunes Antonio (XXX.438.808-XX); Crislene Pacheco Soares da Paz (XXX.101.618-XX); David Henrique da Silva Pereira (XXX.650.398-XX); Ederson Marques Moreno (XXX.936.208-XX); Felipe Jose Vieira (XXX.672.658-XX); Francine Marques Moreno (XXX.443.418-XX); Janaina Gomes da Cruz (XXX.544.028-XX); Jonatas Lucio da Silva Chagas (XXX.027.798-XX); Pedro Luis de Souza Morais (XXX.887.778-XX); Viviane Aparecida Ramos (XXX.691.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.